Tribunal: TJBA
Processo: 8041182-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041182-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERIVALDO DOS ANJOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ALEGADA COISA JULGADA. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE CAUSAS DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a preliminar de coisa julgada e concedeu a segurança pleiteada por policial militar inativo para determinar a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% aos proventos. A parte embargante sustenta a existência de vício de omissão na decisão embargada, alegando que a pretensão já teria sido objeto de julgamento anterior, em virtude da identidade de partes, pedido e causa de pedir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou outro vício na decisão embargada quanto à análise da existência de coisa julgada material, à luz da teoria da substanciação da causa de pedir, e se se justifica a modificação do julgado por meio de efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. A decisão embargada examinou adequadamente os fundamentos suscitados, concluindo pela inexistência de coisa julgada diante da alteração substancial da causa de pedir, ancorada em parecer administrativo superveniente de 2021, inexistente à época da demanda anterior. A teoria da substanciação, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, exige identidade não apenas de partes e pedidos, mas também de causas de pedir, compreendidas como os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a pretensão, conforme o art. 337, § 4º, do CPC. A decisão embargada analisou expressamente os argumentos relacionados à distinção entre a ação anterior, fundada em alegação genérica de paridade funcional, e a presente, lastreada em documento superveniente que reconhece o caráter geral da CET. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Reputa-se prequestionada a matéria jurídica quando enfrentada de forma suficiente no acórdão recorrido, ainda que sem expressa citação dos dispositivos legais mencionados pela parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. A existência de nova causa de pedir, fundada em documento superveniente, afasta a identidade exigida para a configuração da coisa julgada, nos termos do art. 337, § 4º, do CPC. A decisão que examina de forma fundamentada os pedidos e argumentos essenciais não incorre em omissão pelo simples fato de não citar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Considera-se prequestionada a matéria jurídica quando há enfrentamento substancial da controvérsia, ainda que ausente menção literal aos artigos de lei indicados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 337, § 4º; 485, V; 489, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8004704-31.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 17.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8041182-72.2024.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ERIVALDO DOS ANJOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I